Tribunal: TJSP
Processo: 1006910-67.2015.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
r Municipal no 162/95 e art. 73, §§ 9o e 74 da Lei Orgânica do Município de Santos- V. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ – Manutenção do julgado, com adequação do V. Acórdão ao paradigma.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006910-67.2015.8.26.0562; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

29/04/2020

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO Servidor Municipal de Santos Pretensão de inclusão da referência do PCCS e da gratificação de 8 anos no cálculo do adicional por tempo de serviço Admissibilidade Aplicação do art. 3o da Lei Complementar Municipal no 162/95 e art. 73, §§ 9o e 74 da Lei Orgânica do Município de Santos- V. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos -

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO Servidor Municipal de Santos Pretensão de inclusão da referência do PCCS e da gratificação de 8 anos no cálculo do adicional por tempo de serviço Admissibilidade Aplicação do art. 3o da Lei Complementar Municipal no 162/95 e art. 73, §§ 9o e 74 da Lei Orgânica do Município de Santos- V. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ – Manutenção do julgado, com adequação do V. Acórdão ao paradigma.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000287952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006910-67.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, INSTITUTO DE PREVIDENCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS e JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado SEBASTIAO TADEU ALVES DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por unanimidade, em
juízo de retratação, mantiveram o v. acórdão que negou provimento aos recursos,
com adequação ao paradigma. Declarará o voto convergente o 2o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Público
Processo no 1006910-67.2015.8.26.0562
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
Reexame Necessário
Apelantes: Prefeitura Municipal de Santos e IPREVSANTOS

Instituto
de
Previdência
Social
dos
Servidores
Públicos
Municipais de Santos
Apelado: Sebastião Tadeu Alves do Nascimento
Voto no 32078
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO Servidor
Municipal de Santos Pretensão de inclusão da referência do
PCCS e da gratificação de 8 anos no cálculo do adicional por
tempo de serviço Admissibilidade Aplicação do art. 3o da Lei
Complementar Municipal no 162/95 e art. 73, §§ 9o e 74 da Lei
Orgânica do Município de Santos- V. Acórdão que, por
unanimidade de votos, negou provimento aos recursos -
Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em
razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ
Manutenção do julgado, com adequação do V. Acórdão ao
paradigma.
Trata-se de reexame necessário de recursos
de apelação interportoso pelo Instituto de Previdência Social Dos
Servidores Públicos Municipais de Santos IPREVSANTOS (fls.
86/104), e pela Municipalidade de Santos (fls. 105/122, contra a r.
sentença (fls. 76/79), proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda
Pública de Santos em ação de rito ordinário ajuizada por Sebastião
Tadeu Alves do Nascimento, servidor municipal, na qual requer a
inclusão da referência do PCCS e da gratificação de 8 anos, no cálculo
do adicional por tempo de serviço, bem como o pagamento das
diferenças em atraso devidamente corrigidas monetariamente, além de
honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A demanda foi julgada procedente, para
condenar os réus a recalcular os adicionais temporais e da gratificação
de 8 anos sobre o salário base mais a diferença havida sob rubrica de
“PCCS”, cabendo ao Município de Santos proceder a revisão da
remuneração que vinha sendo adimplida ao autor até o advento do
novo Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos (LC no 758/12) e pagar
as diferenças apuradas corrigidas monetariamente nos termos da Lei
no 11.960/2009. Condenou ainda as apelantes a arcar com as
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 1.500,00
(mil e quinhentos reais), em rateio.
Inconformadas, recorrem a Prefeitura de
Santos, e o IPREVSANTOS requerendo, em síntese, a improcedência
da ação e a inversão do ônus de sucumbência.
O Autor apresentou contrarrazões às fls.
126/135.
O V. Acórdão de fls. 141/148 negou provimento
aos recursos, e consignou que, quanto aos valores em atraso deverão
ser corrigidos monetariamente desde o inadimplemento, observada a
prescrição quinquenal, pela Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, sem observância da Lei no 11.960/09, e acrescidos de juros de
mora, aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela MP no
2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11960/2009, a partir de quando
são cabíveis os juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no
tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012 a
partir da entrada em vigor da medida Provisória no 567/2012 de
3.5.2012, nos termos do art. 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei
que rege a remuneração da poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Município de Santos (fls. 151/159) e o
IPREVSANTOS (fls. 168/174) opuseram embargos de declaração, os
quais foram rejeitados (fls. 163/165 e 178/180).
Oportunamente, o IPFEVSANTOS interpôs
Recurso Extraordinário (fls. 183/193) e ambos os réus Recurso
Especial (fls. 194/200 e 219/246), sem apresentação de contrarrazões
pelo autor (certidão fls. 248).
O feito permaneceu sobrestado.
Oportunamente,
em
análise
pelo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, considerando
o julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema 905/STJ), determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação (fls.
252/254).
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme art. 1.040,
II do Código de Processo Civil entendo que o Acórdão proferido nos
autos deve se adequar à tese firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do Resp 1.492.221/PR, que por sua vez
está em consonância com o Tema 810/STF:
(...) 3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação. 3.1 Condenações
judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça
Federal,
com
destaque
para
a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de junho/2009: juros de mora:
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)
(STJ, Resp. 1.495.146-MG, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe
02/03/2018) (g.n.)
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
EM
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA
810/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO
GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. (STJ, RE
nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1.492.221 - PR (2014/0283836-2), Relatora
Ministra
MARIA
THEREZA
DE
ASSIS
MOURA, j. 24/10/2019, DJe 30/10/2019)
Não se tratando o caso concreto de indébito
tributário, não deve ser aplicada a TR para fins de correção monetária,
uma vez que se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação, devendo ser atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E.
Como é cediço, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, em sessão no dia 03/10/2019, concluiu que o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado
para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas
(precatórios) aplicando-se a partir de junho de 2009 em diante, sem
modulação.
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros
moratórios a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo
ter por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP
no 2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando
são cabíveis juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no
tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012,
de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta
alterou a lei que rege a remuneração da poupança.
Portanto, o Acórdão deve se adequar ao r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Ante o exposto, em observância ao art. 1040, II
do Código de Processo Civil, mantém-se o v. acórdão que negou
provimento aos recursos, adequando-se o julgado ao paradigma.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19274
Apelação / Remessa Necessária no 1006910-67.2015.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelantes: Prefeitura Municipal de Santos, Instituto de Previdencia Social
dos Servidores Públicos Municipais de Santos e Juízo Ex Officio
Apelado: Sebastiao Tadeu Alves do Nascimento
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho a Douta Maioria, no caso, mas não porque o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, julgando, respectivamente,
o Tema 810 e o Tema 905, elegeram a aplicação do IPCA-E para atualização de
condenações do interesse de aposentados, e sim porque a questão interfere com a regra
do artigo 927 do Código de Processo Civil.
Decerto, o STJ aplica o INPC a partir da Lei Federal no
11.430/06, a aposentados e pensionistas, e o STF, o IPCA-E, a toda e qualquer questão.
Há, aqui, pendentes, Recurso Extraordinário e Recurso
Especial, havendo de se ter em conta a supremacia da Corte Constitucional.
Com estas considerações, acompanho a Douta Maioria.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
1063DB5D
8
8
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
1068F17B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006910-67.2015.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.